Tribunal: TJDFT
Processo: 0711013-43.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
Processo : 0711013-43.2024.8.07.0001 DECISÃO Cuida-se de apelação da r. sentença (id. 60418257) que extinguiu a execução de título extrajudicial, proposta por LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVICOS E COMERCIO S.A. em face do ANA PAULA PEREIRA ORRUEL, com fundamento nos artigos 321, parágrafo único, c/c 330, inciso IV e 485, I, todos do Código de Processo Civil. O juízo a quo fundamentou que “A parte autora foi instada a emendar a inicial. Todavia, manteve-se inerte, não atendendo, no prazo que lhe fora concedido, a determinação judicial”. Recorre o autor (id. 60418910). Sustenta tratar-se de uma busca e apreensão em que houve determinação de emenda para juntar documentos. Aponta os princípios da boa-fé, celeridade e economia processual e junta os documentos. Afirma não ter interesse em aderir ao “Juízo 100% Digital”, pois recebe centenas de citações, notificações e intimações, diariamente, gerando sobrecarga nos seus canais. Alega ser a maior interessada na lide e diz que, em atenção aos princípios constitucionais do devido processo legal, da economia processual e do duplo grau de jurisdição, a decisão prolatada não deve prevalecer. Pede o provimento ao recurso para reformar a r. sentença e dar prosseguimento ao feito na origem. Junta documentos (id. 60418912 – 60418917). Sentença mantida (id. 60418918). Manifestação do apelante sobre a inovação recursal e violação ao princípio da dialeticidade (id. 62241298). É o relatório. Decido. O presente recurso não deve ser conhecido por desrespeito ao princípio da dialeticidade e por inovação recursal. O col. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o princípio da dialeticidade consiste no dever, imposto ao recorrente, de o recurso ser apresentado com os fundamentos de fato e de direito que deram causa ao inconformismo contra a decisão prolatada. A apresentação do recurso sem a devida fundamentação implica o não conhecimento da súplica. Nesse sentido: AgRg no AREsp 617.412/PE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 12.2.2015, DJe 19.2.2015. No caso, houve determinação de emenda à inicial (id. 60418253) para juntar: a) contrato social/estatuto da parte exequente; b) procuração outorgada pelo representante legal da parte exequente (sócio com poder de administração/diretor); c) esclarecer sobre a adoção do Juízo 100% Digital nos termos da Portaria Conjunta n.o 29/2021 e, d) esclarecer sua legitimidade ativa, pois consta do contrato que a locadora seria a empresa Fleet Solutions Brasil (Fleetzil Locações e Serviços Ltda - CNPJ 25.463.646/0001-36). Não atendida a ordem de emenda, o apelante deixou o prazo transcorrer in albis (id. 60418256), sobrevindo a sentença de extinção sem resolução do mérito (id. 60418257), quase dois meses após a decisão que oportunizou a emenda, período esse sem qualquer manifestação da parte. Acrescento que, segundo consta na aba expedientes, a parte registrou ciência, em 27/03/2024, às 10:56:45, da decisão ordenando a emenda, um dia após a sua juntada. Ocorre que, em apelação, a parte não impugnou os fundamentos da sentença, afirmando tratar-se de uma busca e apreensão, o que não reflete a realidade dos autos, e limitando a peça recursal a apresentar argumentos como uma petição de emenda que, a propósito, o autor deixou de apresentar tempestivamente quando lhe fora oportunizado. Não houve sequer menção à ordem de emenda à inicial que fundamentou a decisão vergastada. A valer, o apelante não apresentou qualquer fundamento de fato e de direito a demover a conclusão da r. sentença. Nesse quadro, o apelante não enfrenta o cerne do julgamento na origem, ou seja, a determinação de emenda à petição inicial para as correções indicadas. Além disso, o apelante inova em instância recursal, o que não pode ser admitido. Isso porque, junta documentos para justificar a execução do título inicialmente requerida se revestindo de indevida inovação recursal. Portanto, o recurso, também, não deve ser conhecido por inovação recursal. A propósito, confira-se o julgado desta Corte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIVÓRCIO E PARTILHA. DOCUMENTOS NOVOS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO ADMISSÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. PROPORCIONAL. HONORÁRIOS. RAZOABILIDADE. 1. A juntada extemporânea de documentos somente é admitida nas hipóteses do artigo 435 do CPC, sob pena inovação recursal e supressão de instância. 2. Considerando que o apelante deixou de produzir prova na instância de origem no tocante à responsabilidade da apelada quanto às dívidas por ele elencadas, não há como incluí-las nessa fase processual. 3. Havendo sucumbência recíproca, mas não igualitária, aplica-se a regra prevista no art. 86 do CPC. 4. No caso, quanto à proporção dos honorários, o magistrado de origem fixou a sucumbência de modo proporcional, totalmente compatível com as perdas e ganhos no processo. 5. Pelo fato de, na ação de divórcio cumulada com partilha de bens, o provimento jurisdicional não implicar acréscimo patrimonial e nem carregar conteúdo condenatório, os honorários sucumbenciais devem ser calculados por critério de razoabilidade e proporcionalidade, como determina o artigo 85, § 8, do CPC. 6. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido. (APC 0712636-56.2022.8.07.0020, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, julgado em 12/6/2024, DJe de 21/6/2024. Sublinhado) Ante o exposto, não conheço do recurso na forma do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Ausente a majoração dos honorários, porquanto não fixados na origem. Preclusa a decisão, baixem os autos à origem. Intimem-se. Brasília – DF, 27 de agosto de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator